Tribunal: STF
Processo: RE 165657
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA : RECURSO ESPECIAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EXTRAORDINÁRIO -
ADMISSÃO DO PRIMEIRO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO SEGUNDO - PREJUÍZO.
Uma vez negado seguimento ao extraordinário e admitido o especial,
cumpre à parte, para fugir ao prejuízo deste último, protocolar, contra
a decisão negativa do juízo primeiro de admissibilidade, agravo de
instrumento. Não o fazendo, tem-se em face da existência de duplo
fundamento - legal e constitucional - no acórdão proferido, o prejuízo
do especial.